Tribunal: TJES
Processo: 5000205-07.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-07.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELINA SCHWANZ BORK
RECORRIDO: R.C. SANTOS COSTA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000205-07.2023.8.08.0044

RECORRENTE: JUCELINA SCHWANZ

RECORRIDO: R.C. SANTOS COSTA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DA AUTORA E DA REQUERIDA DIVERGEM DO FORO ONDE FOI PROPOSTA A AÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10187235. Sem contrarrazões.

Verifico dos autos que a empresa requerida foi citada, porém não compareceu à audiência designada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
10187235
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10187033), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO EXTINTO PROCESSO,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”

A presente sentença entendeu pela extinção pelo fato da autora residir em Domingos Martins-ES e a requerida possuir endereço em Vitória-ES e ação ter sido proposta na Comarca de Santa Teresa-ES.

Trata-se de ação rescisória com pedido de restituição de valores, além de reparação moral, em que a autora afirma, em síntese,

que realizou consórcio com a requerida e que passado alguns anos ouviu informações de que a requerida estaria encerrando suas atividades. Sustenta que em contato com a requerida, afirmou que não havia mais motos para entregar devido a dificuldades financeiras. Aduz que pagou 42 parcelas, que correspondem a R$ 15.335,36, que não lhe foi restituído. Postula pela rescisão do contrato, devolução dos valores pagos, além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que o Juizado Especial Cível é o competente para processar a demanda e que não foi oportunizado a parte autora informar novo endereço da ré.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou ação com base no direito consumerista. A requerente reside em Domingos Martins-ES e a requerida possui endereço em Vitória-ES, tendo a ação sido ajuizada na Comarca de Santa Teresa-ES.

Entendo estar correto o Juízo suscitante. Em síntese, o que prevê o CDC em seu art. 101, I é que nos casos de relação consumerista, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, excepcionando assim, a previsão expressa no Código de Processo Civil, que estabelece que as ações devem ser propostas, como regra, no domicílio do réu.

A previsão do art. 101, I se faz necessária na medida em que facilita
a defesa dos interesses do consumidor em juízo
.
Todavia, caso seja mais conveniente, poderá optar pelo foro geral do domicílio do réu-fornecedor, cabendo a escolha ao próprio consumidor.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

O que se analisa dos autos, no entanto, é a propositura da ação em foro distinto do domicílio do requerido e da parte autora.

No caso, foi observado pelo magistrado
a quo
a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Santa Teresa-ES. Ainda, não há nos autos comprovação de que
a Comarca de Santa Teresa é sede, filial ou sucursal da ré. Há nos autos comprovação que desde o ingresso da ação a requerida possui endereço

na Comarca de Vitória, onde inclusive foi citada. Ainda, a autora não demonstra nos autos o local da contratação.

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio do consumidor (parte autora) e da requerida na comarca de Santa Teresa-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da LJE,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois a parte requerida não possui patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)